Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DEVALORES EM CONTACORRENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ARTIGO 833, IV e X, CPC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O art. 832 do Novo Código de Processo Civil estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, as quantias depositadas em caderneta de poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários-mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição.
2.Não havendo prova de má-fé, aplica-se a regra da impenhorabilidade de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, mesmo que depositada em conta corrente, desde que reste demostrado que os valores têm natureza de poupança e constituam a única reserva financeira em nome do devedor.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer a impenhorabilidade do valor poupado.